Tribunal: TJDFT
Processo: 0720966-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720966-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE VITORINO DA SILVA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Esclareça o recorrente, no prazo de 2 dias, se deseja manter o processo na 8a Sessão Ordinária Virtual, de forma que a sustentação oral deverá ser feita nos moldes do art. 3o-A da Portaria GPR 841 TJDFT, de 17/05/2021, com as alterações trazidas pela Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador